Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO E EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PALAVRA DO POLICIAL. CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação; (ii) Verificar a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Diante de tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A versão de policial, testemunha compromissada na forma da lei, no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais na vítima, corroborando a prova oral, resta caracterizada a prática do crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal
6. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §9o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436755, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 7/7/2022; TJDFT, Acórdão 1389066, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 25/11/2021; TJDFT, Acórdão 1290885, Rel. Sebastião Coelho, j. 8/10/2020; TJDFT, Acórdão 1603762, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10/8/2022.